Tribunal: TJDFT
Processo: 0719873-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA À EX-CÔNJUGE. DEVER MÚTUO. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE. PRAZO. 24 MESES. EX-CÔNJUGE AFASTADO DO TRABALHO POR LONGO PERIODO DE TEMPO PARA DEDICAR-SE À CRIAÇÃO DOS FILHOS E CUIDADO DO LAR. PRECEDENTES. STJ. COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de alimentos, devido pelo requerido em favor da autora, os quais fixados no percentual de 10% sobre os rendimentos do demandado, deduzidos os descontos compulsórios, incidentes sobre o 13o terceiro salário, pelo período de 2 (dois) anos, a contar da intimação da sentença. 1.1. Em sua apelação, o réu requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja exonerado do pagamento dos alimentos, até a apreciação final do apelo. No mérito, aduz possuir uma renda mensal extremamente baixa, recebendo um valor inferior ao salário-mínimo. Alega que já contribui com os alimentos do filho adolescente. Afirma que a apelada possui boa saúde e não é idosa, portanto, tem aptidão para o trabalho. Requer, a exclusão da condenação ao pagamento dos alimentos à ex-cônjuge. Subsidiariamente, a redução do período fixado de 2 anos para 6 meses.

2. A obrigação alimentar entre cônjuges decorre do dever de mútua assistência, nos termos dos arts. 1.566, III e 1694, caput e §1o do Código Civil e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal, desde que comprovado o trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade. 2.1. O STJ possui entendimento no sentido de que a obrigação alimentar derivada do vínculo matrimonial deve ser fixada por período certo, em razão do seu caráter excepcional e temporário. 2.2. Precedente: “(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho. Incidência da Súmula 83/STJ. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.950.953/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022) .

3. É possível a fixação de alimentos entre ex-cônjuges quando um deles está afastado do mercado de trabalho por um longo período de tempo. 3.1. Veja. “(...) 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges deve ser fixado com termo certo, salvo em hipóteses específicas em que um dos cônjuges não possa por seus próprios meios suprir sua subsistência, como acontece quando está afastado do mercado de trabalho por longo período ou acometido de doença que o impeça de trabalhar" (AgInt no REsp 1756542/MG, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018). Precedentes.(...)” (AgInt no AREsp n. 1.982.130/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/3/2022).

4. Quanto ao prazo de 24 meses para prestação dos alimentos fixados, a jurisprudência desta Corte entende que o prazo fixado tem o fito de permitir que o ex-cônjuge se afaste da condição de dependente do requerido, adaptando-se à sua nova realidade de autonomia financeira. 4.1. Jurisprudência: “(...) Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios. (...)” (07053465820208070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 18/11/2020.) 4.2. Sobre o tema, destaca Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, in verbis: “Admite-se exceção, quando aquele que pleiteia assistência não puder se manter com seus próprios recursos, [...] mesmo gozando de aptidões físicas e mentais, não consegue obter seu provimento devido à falta de habilidade para o trabalho, em virtude de ter dedicado todos os anos da sua vida útil profissionalmente, às lides típicas da casa, ao atendimento das necessidades da família, ou mesmo, simplesmente, por lhe ter sido imposto um estilo de vida como inerente à manutenção de um status social.” (BUZZI, Marco Aurélio Gastaldi. Alimentos transitórios: uma obrigação por tempo certo. 2004. p. 123)"

5. Apelo improvido.